Tribunal: TJES
Processo: 0001218-44.2019.8.08.0052
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001218-44.2019.8.08.0052

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RENAN ENDRINGER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001218-44.2019.8.08.0052

RECORRENTE: RENAN ENDRINGER

Advogado do(a) RECORRENTE: PETERSON CIPRIANO - ES16277-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121,
CAPUT
,
C/C
ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
ART. 304,

CAPUT,
ART. 305,

CAPUT,

AMBOS
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
TODOS
NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar a controvérsia se o réu atuou com culpa consciente ou dolo eventual

3. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de e desclassificação para o crime de lesão corporal culposa
,
levantada pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

4.

Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001218-44.2019.8.08.0052

RECORRENTE: RENAN ENDRINGER

Advogado do(a) RECORRENTE: PETERSON CIPRIANO - ES16277-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
RENAN ENDRINGER
em face da r. decisão de (Id. 2375150, pp. 43/49), proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES, por meio da qual fora pronunciado como incurso no art. 121,
caput
, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, art. 304,
caput,
e,

art. 305,
caput
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69, do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória que, no dia 22/11/2019, aproximadamente às 00h32min, na Avenida 14 de Setembro, Bairro São Sebastião, Rio Bananal/ES, o denunciado, agindo e forma livre e consciente, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do uso de álcool, assumindo o risco de produzir grave acidente e, tendo consciência do resultado, colidiu seu veículo em um poste de iluminação, causando diversos ferimentos na vítima Rafaela Pereira Dias, deixando de prestar socorro e se evadindo do local dos fatos.

Infere-se dos autos que o réu, após ingerir bebida alcoólica, saiu com seu veículo e, durante o trajeto, encontrou-se com a vítima e a convidou para ir ao bar consumir mais bebidas. Em seguida, o acusado levava a ofendida até sua residência, quando colidiu contra um poste.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 2375150, pp. 43/49), o
recorrente Renan Endringer fora pronunciado pela suposta prática do
crime de homicídio tentado,
o
missão de socorro e fuga do local do acidente
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, em que requer a reforma da r. Decisão alegando a ausência de
animus necandi.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos seguintes documentos: Boletim Unificado (Id. 2375010, pp. 01/03; Id. 2375011, pp. 02/04); Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (Id. 2375012, pp. 14); Boletim de Atendimento Médico, (Id. 2375013, pp. 03/04; e Id. 2375018, pp. 09/10) e Laudo de Lesões Corporais, (Id. 2375019, pp. 09).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o recorrente alegou em juízo (mídia), o seguinte:

"[...] Que a denúncia é verdadeira em certas partes; Que a parte da denúncia do momento da omissão de socorro
está incorreta
;
Que na hora o soldado Virgílio não me viu no local, mas eu estava no local como a testemunha falou; Que como eu vi que a situação estava sob controle, que estavam esperando a ambulância, no momento eu fui em casa, tentei ligar para o meu pai e não consegui falar com ele; Que moro perto do local; Que da distância de 500 metros; [...]
Que na parte do acidente estava certa a denúncia
;
Que tinha bebido um litro de cer
v
eja em três pessoas; Que tinha tomado mais ou menos a quantidade de 300ml; Que não tinha
bebido
antes;

Que talvez esses sintomas aí de embriaguez como eles
f
alaram aí era devido a uma pancada que eu tomei na cabeça;

Que eu tomei duas pancadas na cabeça que arrancou até o coro do cabelo;
Que talvez estava meio alterado por causa desse fato; Que não era por causa de embriaguez;
Que não quis fazer o teste pelo fato de ter tomado os 300ml

que eu falei, um litro em três pessoas
; Que possui outro processo por embriaguez ao volante;
Que ficou cerca de 25 a 30 minutos no local do acidente;
Que chegou mais ou menos cerca de meia hora no hospital. [...]"

Em juízo (mídia), a vítima Rafaela Pereira Dias afirmou, conforme transcrição do depoimento, o seguinte:

“[...] Que estava andando na rua com minha mãe; Que Renan parou com duas amigas e me chamou para ir na lanchonete; Que eu fui e entrei no carro; Que chegando lá ficamos em torno de 30 a 40 minutos; Que eu pedi para a gente ir embora; Que ele pegou e levou as duas meninas para casa delas;
Que na volta, na hora de me levar embora foi quando ocorreu o acidente; Que não me lembro de como foi o acidente, na hora
; [...]
Que foi somente fratura do fêmur, só que não foi exposta
;
Que o Renan tomou uma cerveja com as meninas
; Que antes disso não sabia e ele havia bebido; [...]
Que ele estava normal no dia; Que continua sendo amiga do Renan; Que foi um acontecimento;
Q
ue ele não tem culpa de nada
; Que ele estava dirigindo normal; Que ele não fez nenhuma manobra perigosa; Que seria totalmente contra a uma ação contra Renan [...]”

No mesmo sentido, Bruno Bassilato de Melo afirmou em juízo (mídia), conforme transcrição, o seguinte:

“[...]Que mora próximo ao local do acidente; [...]; Que a pessoa envolvida estava apavorada; Que pode observar ali as pessoas já prestando socorro;
Que o Renan estava ali ao lado auxiliando
; Que os dois PM’s estavam ali próximos ao carro; Que estava tudo sobre controle aguardando a ambulância; [...] Que eu me recordo que a ambulância ficou de 20 a 30 minutos no local do acidente, até porque demorou a chegada, além do fato do socorro; Que ele chegou a sair do local; [...]
Que não pode afirmar sobre a embriaguez do motorista pelo fato que se via que ele estava desesperado
ali
com a situação,
pois a menina está acidentada e ele não poder fazer nada e nem mexer; [...]
Que chegou conversou com o Renan; Que não deu para perceber a embriaguez em Renan;
Que não sentiu cheiro de bebida em Renan [...]
”

Pelo que se extrai dos autos, portanto, a conclusão sobre a prática delitiva pelo réu não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria de crime de homicídio tentado baseado em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.
Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Quanto à
desclassificação
do crime de homicídio tentado para lesão corporal culposa, observa-se a disposição contida no art. 18, inciso II, do Código Penal, no qual diz-se o crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Em análise aos autos, verifica-se que há indício da prática delitiva na forma dolosa, não sendo absurda a tese ministerial de que o réu, ao conduzir veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, assumiu o rico de sua conduta de forma consciente.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar a controvérsia se o réu atuou com culpa consciente ou dolo eventual (STJ, AgRg no AREsp 2207133/RS. Rel. Min. Jesuíno Rissato. Desembargador convocado do TJDFT. Sexta Turma. Julgado em 18/4/2023. DJe: 24/4/2023).

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia pela desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)